Tribunal: TJPA
Processo: 0800514-72.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800514-72.2025.8.14.0067

APELANTE: JOSE REINALDO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para declarar a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, fixar indenização por dano moral em R$ 3.000,00 e afastar multa por litigância de má-fé aplicada na origem.

O embargante alegou prescrição trienal, omissão quanto à regularidade da contratação por biometria facial, comprovação de disponibilização do crédito, inexistência de dano moral, ausência de má-fé para repetição em dobro e omissão quanto à compensação de valores supostamente creditados à parte autora.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral está prescrita; (ii) saber se há omissão ou contradição quanto à regularidade da contratação do empréstimo consignado; (iii) saber se o acórdão deixou de enfrentar a configuração do dano moral e da repetição do indébito em dobro; e (iv) saber se há omissão quanto ao pedido de compensação de valores.

III. Razões de decidir

Não se aplica o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil. Em ações fundadas em descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC ou, conforme a natureza da pretensão, o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. A ação foi ajuizada dentro do prazo legal.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a regularidade da contratação. Impugnada a autenticidade do contrato pelo consumidor, cabia à instituição financeira comprovar a validade da contratação, inclusive quanto à alegada biometria facial e à disponibilização efetiva do crédito, ônus do qual não se desincumbiu.

A apresentação de documentos unilaterais, telas sistêmicas ou alegação genérica de contratação digital não comprova, por si só, a manifestação válida de vontade do consumidor, especialmente diante da negativa expressa da contratação e da incidência do Tema 1.061 do STJ.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, e não a divergência entre a conclusão adotada e o entendimento defendido pela parte.

O acórdão também enfrentou o dano moral e a repetição do indébito. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável. A devolução em dobro é cabível para descontos posteriores a 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

O pedido de compensação não procede quando a instituição financeira não comprova, de forma inequívoca, a contratação válida nem a efetiva disponibilização dos valores à parte autora. A compensação exige dívidas líquidas, vencidas e recíprocas, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil.

Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. Em ação de inexistência de débito por descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de relação de consumo, não se aplica o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil.
2. Impugnada a contratação de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato e a efetiva disponibilização do crédito.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou suficientemente as questões necessárias ao julgamento.
4. A repetição do indébito em dobro é cabível para descontos posteriores a 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.
5. A compensação de valores exige prova inequívoca da entrega do numerário e a existência de dívidas líquidas, vencidas e recíprocas.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205, 206, § 3º, IV e V, 368 e 369; CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, 429, II, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 — Tema 1.061; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.608.004/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.777.765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800514-72.2025.8.14.0067

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: JOSE REINALDO DA SILVA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 35386921

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO PAN S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 35386921
, que
conheceu e DEU PROVIMENTO
à Apelação interposta por
JOSE REINALDO DA SILVA
.

Breve retrospecto processual.

Na origem (id. 33433618), o autor alega que foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referiam a empréstimo consignado contrato nº 345985452-1 no valor de R$ 669,79.

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, que pudesse validar os descontos supramencionados.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

Contestação no ID 33433637 sustentando a regularidade da contratação.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 33433649:

(...) Ante o exposto, e com base no livre convencimento motivado (
art. 371, do CPC
) julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos da parte requerente, com fundamento no
art. 487, I, do CPC
, resolvendo o mérito da demanda e extinguindo o processo com resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa. Todavia,
SUSPENDO
a sua exigibilidade, ao que
DEFIRO
em favor da parte autora os benefícios da AJG, pelo prazo de
5 (cinco) anos
, na forma do
art. 98, §3 º, do CPC
, eis que se trata de parte manifestamente hipossuficiente.

Aplico
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
à parte requerente fixada no valor de
5% (cinco por cento)
do valor da causa (
art. 80 c/c 81, CPC
), devendo o montante ser apurado em sede de cumprimento de sentença (
CPC, art. 523
), se a parte credora assim o quiser, executando tal valor nos presentes autos.

Na hipótese de ser interposta apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de
15 (quinze) dias

(CPC, art. 1.010, §1º)
, remetendo-se os autos, em seguida, ao e. TJPA, com as nossas homenagens.

Se opostos embargos de declaração, vistas à parte contrária, na forma do
art. 1.023, §2º, do CPC
, fazendo conclusos os autos, para julgamento.

Transitada em julgado, e nada sendo requerido pelas partes. ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Mocajuba/PA, data registrada no sistema.

[documento assinado por certificado digital]

BERNARDO
HENRIQUE CAMPOS
QUEIROGA

Juiz De Direito Titular De Mocajuba/PA.

Inconformada, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 33433650) sustentando: i) inexistência de provas da contratação; (ii) a ausência de autorização para contratação de empréstimo; iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; iv) a ocorrência de danos morais indenizáveis; v)a ilegalidade da multa por litigância de má-fé.

Requer a reforma da decisão com o prosseguimento do feito e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 33433653. Requer a manutenção do decisum.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 35386921
), cuja ementa transcrevo:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por JOSE REINALDO DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, referente a descontos em benefício previdenciário por suposto empréstimo consignado (contrato nº 345985452-1), e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o BANCO PAN S.A. comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado pelo consumidor; (ii) saber se a instituição financeira responde pelos descontos decorrentes de fraude/contratação não comprovada; (iii) saber se é devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por dano moral; e (iv) saber se subsiste a multa por litigância de má-fé aplicada ao autor.

III. Razões de decidir

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança da alegação de descontos indevidos.

Comprovados os descontos no benefício previdenciário, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação e do consentimento, ônus que não foi satisfeito, especialmente após a impugnação do consumidor (Tema 1.061/STJ; CPC, art. 429, II).

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ; CDC, art. 14), não se afastando o dever de indenizar pelo argumento de fortuito interno.

Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar caracterizam dano moral indenizável, fixado em R$ 3.000,00, segundo critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, por se tratar de descontos posteriores a 30/03/2021 (marco da modulação de efeitos do entendimento do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC).

Reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos, fica prejudicada a condenação do autor por litigância de má-fé, devendo ser afastada a multa aplicada na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para: (i) declarar a nulidade/inexistência da relação jurídica do contrato impugnado; (ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) condenar ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00; (iv) inverter o ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios em 20% do valor da condenação; e (v) afastar a multa por litigância de má-fé imposta ao autor.

Tese de julgamento:
“1. Impugnada a contratação de empréstimo consignado e não comprovada pelo banco a autenticidade da contratação, são indevidos os descontos em benefício previdenciário. 2. A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de fraude em operação bancária, sendo devidos a restituição em dobro (para descontos posteriores a 30/03/2021) e a indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 371, 373, I e II, 429, II, 487, I, 80, 81, 98, § 3º, 1.010, § 1º, 1.023, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º (Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297, 479, 43, 54 e 362; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021 (Tema 1.061); STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06/06/2022, DJe 10/06/2022; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/04/2011, DJe 28/04/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/08/2018, DJe 22/08/2018; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

O
BANCO PAN S.A.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões (ID 35672095), o Embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta, em síntese:

A ocorrência de prescrição trienal (art. 206, §3º, IV e V, do CC), afirmando que o primeiro desconto ocorreu em abril de 2021 e a ação foi proposta apenas em 2025;

Omissão quanto à regularidade da contratação, defendendo a validade da assinatura digital por biometria facial e a comprovação da disponibilização do crédito na conta do autor;

Inexistência de dano moral e de má-fé necessária para a repetição em dobro, citando jurisprudência do STJ.

Sustenta a existência de omissão no acordão quanto à a compensação dos valores supostamente creditados à parte adversa.

Sem contrarrazões, cfe. a certidão de ID 36024270.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

Compulsando o Acórdão embargado (ID 35386921), verifico que a matéria foi analisada de forma exaustiva, não subsistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que autorize o acolhimento dos aclaratórios.

DA ALEGADA PRESCRIÇÃO TRIENAL

A parte Embargante alega a ocorrência de prescrição trienal (art. 206, §3º, IV e V, do CC), afirmando que o primeiro desconto ocorreu em abril de 2021 e a ação foi proposta apenas em 2025.

Sem razão.

É pacífico o entendimento, tanto neste Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça, de que em ações que discutem descontos indevidos em benefício previdenciário (relação de consumo), o prazo prescricional aplicável é o
quinquenal
, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, ou o decenal (art. 205 do CC), a depender da natureza da pretensão.

Art. 27 (CDC) - Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Art. 205 (CC) - A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

No caso concreto, o contrato data de 08/04/2021 e a ação foi ajuizada em 2025, logo, dentro do prazo legal. Não há, portanto, omissão, uma vez que a validade do direito foi reconhecida ao se enfrentar o mérito da causa.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Banco Embargante sustenta omissão quanto à regularidade da contratação, defendendo a validade da assinatura digital por biometria facial e a comprovação da disponibilização do crédito na conta do autor.

Ocorre que o Acórdão foi categórico ao aplicar o
Tema 1.061 do STJ
, registrando que, uma vez impugnada a assinatura (ou biometria), o ônus de provar a autenticidade recai sobre a instituição financeira.

Assim foi expresso o acordão:

(...) A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato colacionado ao Id. 33433625.

Entretanto, em que pese a assertiva da apelada/ré que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que o recorrido NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante,
cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor
, o que não o fez.

Na hipótese, portanto, o ônus da prova da veracidade da assinatura aposta no contrato seria do banco/apelado, consoante disposição do artigo supramencionado,
contudo a instituição financeira apresentou somente um documento afirmando que a contratação teria sido em caixa eletrônico, sem qualquer prova de veracidade da informação, tais como filmagens dentre outros.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

(...)

Assim, o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu a realização de perícia grafotécnica a fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não. (...)

A mera apresentação de "telas sistêmicas" ou biometria sem a devida certificação ou prova robusta de autoria, diante da negativa do consumidor idoso e hipervulnerável, foi considerada insuficiente. O que o Embargante pretende, em verdade, é que esta Relatora altere sua convicção sobre o conjunto probatório, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

No mais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito, o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

DO DANO MORAL E REPETIÇÃO EM DOBRO

Aduz a inexistência de dano moral e de má-fé necessária para a repetição em dobro.

O acórdão fundamentou a condenação na natureza alimentar da verba subtraída indevidamente do consumidor.

Sobre a repetição em dobro, a decisão observou a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, aplicando-a aos descontos realizados após
30/03/2021
, como é o caso dos autos. Assim, a má-fé é aferida pela conduta da instituição em manter descontos sem a prova inequívoca da anuência do consumidor, após o marco fixado pela Corte Superior.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(..) No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados,
estes devem ser devolvidos de forma dobrada
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS)

(...)

Assim, considerando que
os descontos em questão se referem a períodos posteriores à 30/03/2021
(contrato ID 33433641) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer em dobro. (...)

Assim, não há o que se falar em omissão ou contradição.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO

O Embargante sustenta a existência de omissão no acordão quanto à a compensação dos valores supostamente creditados à parte adversa.

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Portanto, é de se indeferir o pedido

Assim,
não há omissão na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026